Tribunal: STF
Processo: RE 1496582
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO: RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual foi dado provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela União, “para cassar os acórdãos recorridos e determinar a devolução dos autos à 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que proceda a novo julgamento das apelações interpostas. Declaro o prejuízo do apelo extremo apresentado por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. (e-doc. 135)” (e-doc. 194).



    2. A embargante Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. aponta a ocorrência de omissão na decisão impugnada, aduzindo ao prejuízo do recurso extraordinário apresentado pela União, em virtude do provimento do recurso especial interposto por ela simultaneamente. 



    2.1 Afirma, ainda, a existência de omissão no tocante à exclusão do IRPJ e da CSLL sobre os valores da correção monetária e de juros na repetição de indébito, já reconhecida pelo Tribunal de origem e transitada em julgado por não ter sido impugnada no apelo extremo, sendo, assim, extra petita a determinação de novo julgamento das apelações interpostas. 



    2.2 Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios indicados (e-doc. 196).



    3. A União não apresentou contrarrazões (e-doc. 201).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O acórdão alusivo ao julgamento das apelações pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) ficou assim resumido:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 962. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 461 DO STJ.



    1. Trata-se de duas apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela empresa particular em face de sentença que concedeu a Segurança, para ‘determinar a inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre o indébito tributário recebido pela impetrante NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA., devendo o impetrado se abster de promover em seu desfavor a cobrança ou a exigência dos créditos tributários pertinentes e de, com base neles, levar a efeito quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de certidões de regularidade fiscal, imposição de multas, penalidades ou inscrições em órgãos de controle, como o CADIN. Asseguro igualmente o direito à compensação, após o trânsito em julgado desta sentença, dos valores indevidamente recolhidos a esse título dentro dos 5 (cinco) anos que antecederam esta impetração (e eventualmente os que foram indevidamente pagos no curso da demanda), com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, conforme o disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, com as limitações impostas pelo art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, recentemente incluído pela Lei nº 13.670/2018, sendo o indébito corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de cada recolhimento indevido, até o mês anterior ao da compensação, e juros de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.’ Registre-se, ainda, que foi dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela empresa particular, para que que a concessão da segurança alcance a Taxa SELIC incidente sobre os valores depositados judicialmente, rejeitando o pedido de possibilidade de restituição por meio de cumprimento de sentença e a expedição de requisitório.



    2. Nas razões recursais, a Fazenda Nacional requer, preliminarmente, o sobrestamento do presente feito até a conclusão definitiva do julgamento do RE 1.063.187 pelo STF, e, na hipótese de o sobrestamento do feito não ser deferido, o provimento à apelação para denegar integralmente a segurança.



    3. Já o particular requer que seja garantido o direito à repetição do indébito através da expedição de precatório/RPV dos créditos referentes aos pagamentos indevidos ou a maior realizados tanto nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, como dos períodos posteriores, pela via da subsequente liquidação e cumprimento de sentença.



    4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em dia 24.09.2021, decidiu acerca do Tema 962 (RE 1.063.187), por sua composição plenária e em regime de repercussão geral, consolidar a tese da impossibilidade de exigência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa SELIC incidente sobre o indébito tributário, em entendimento contrário ao posicionamento consolidado até então pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1138695/SC, (Recurso Repetitivo - Tema 505), que vinha sendo adotado por esta Turma.



    5. Assim, deve-se adotar o entendimento do STF, através da técnica processual denominada overruling, que nada mais é do o afastamento do entendimento anteriormente adotado, em razão da superveniência de decisão contrária ao precedente invocado, que a ele se sobrepõe" (processo 08000995120184058302, Relator Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, em 19/11/2018).



    6. Não deve prosperar a alegação de impossibilidade de aplicação do Tema 962, por não ter transitado em julgado, haja vista que a hipotética ocorrência de modulação da decisão do STF, por si só, não se afigura bastante para impor a imediata paralisação do julgamento, muito menos impedir a produção dos seus regulares efeitos, que devem ser resguardados pelo menos até a superveniência de nova diretiva interpretativa apta a mitigar o seu alcance. A referida postura interpretativa segue o norte do entendimento firmado no STF, no julgamento do ARE 930647, segundo o qual ‘A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma’.



    7. Nesse tocante, registre-se que, no dia 29.04.2022, em sede de Sessão Virtual, a Suprema Corte determinou a modulação de efeitos do julgamento proferido no RE 1.063.187, nos seguintes termos: ‘Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.’.



    8. Nesse diapasão, não há razão para aplicar a modulação de efeitos ao caso dos presentes autos, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em 10.08.2021, ou seja, antes de 17.09.2021, inserindo-se na exceção prevista na modulação realizada.



    9. No que concerne ao pleito do particular em relação à aplicabilidade da Súmula 461 do STJ à hipótese dos autos, não se cogita que o provimento jurisdicional imponha determinada forma de repetição do indébito, considerando-se que é direito do contribuinte a opção pela restituição dos valores indevidamente recolhidos via precatório ou pela compensação, realizada essa última no âmbito administrativo.



    10. Inclusive, esse é o teor da Súmula 461 do STJ, segundo a qual ‘o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado’.



    11. Desse modo, deve ser assegurado à apelante o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos ou, ainda, o exercício da opção pela restituição do referido montante por meio de expedição de precatório.



    12. Registre-se, no entanto, que, acaso o impetrante opte pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, arrimando-se no que prescreve a acima aludida Súmula nº 461 do STJ, os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores.



    13. Essa intelecção resulta da interdição à produção de efeitos pretéritos em sede de ação mandamental, circunstância que fulmina a restituição do indébito tributário anterior à impetração, ante os termos das Súmulas 269 (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança) e 271 (Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria), ambas do STF.



    14. Apelação e à Remessa Necessária da Fazenda Pública improvidas. Apelação do particular parcialmente provimento, para determinar a possibilidade de se optar pela restituição dos valores indevidamente recolhidos via precatório, com retroação dos efeitos financeiros à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores.” (e-doc. 91; grifos nossos).



    5. Os embargos declaratórios opostos pela União foram providos para assentar “a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a exigência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre depósito judicial” (e-doc. 111).



    6. Compulsando os autos, é possível observar que, contra os acórdãos proferidos pelo TRF5, foram interpostos recursos especial e extraordinário por ambas as partes.



    7. Nos recursos excepcionais apresentados pela União, com fundamentos legais e constitucionais, foi pleiteado o reconhecimento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos em virtude da Taxa Selic incidente no levantamento dos depósitos judiciais (e-docs. 126 e 127). No recurso especial, contudo, foi também impugnada a restituição do indébito por via de precatório. 



    8. Já a Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., nos respectivos recursos, buscou fosse-lhe garantida a execução judicial por via de precatório ou RPV quanto aos valores referentes à Taxa Selic incidente sobre o indébito tributário também em relação aos últimos 5 (cinco) anos antecedentes à impetração do mandamus (e-docs. 128 e 134).



    9. O Ministro Herman Benjamin, Relator dos recursos especiais interpostos, deu provimento ao recurso especial apresentado pela União e, consequentemente, julgou prejudicado o recurso da empresa, nestes termos:



    “Assiste razão à Fazenda Nacional. 



    Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 



    Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 



    O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 504/STJ, o entendimento de que ‘os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’ (REsp 1.138.695/SC). Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, na forma do entendimento supra, deve ser permitida a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic no levantamento dos depósitos judiciais. 



    Ademais, nos autos do Mandado de Segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2º, da Lei 8.383/1991 e 74, caput, da Lei 9.430/1996, se refere à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV, porquanto a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do mandamus como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269 do STF. A propósito:



    (...)



    Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com a atual diretriz do STJ, motivo pelo qual merece prosperar a irresignação. 



    Ressalte-se o enunciado da Súmula 568/STJ: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, reflete exatamente a situação dos autos. 



    Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, nos termos da fundamentação, e, por conseguinte, julgo prejudicado o Recurso Especial da empresa.” (e-doc. 159; grifos nossos).



    10. O agravo interno interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. foi desprovido em pronunciamento cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC. DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STF. 



    1. Incogitável fundamento constitucional a amparar a pretensão da recorrente. Isso porque o Tema 962/STF, julgado em 27.9.2021, não cuidou da incidência do IRPJ e CSLL sobre os juros de mora e correção monetária quando se trata de devolução de depósito, mas apenas nos casos de repetição de indébito tributário. 



    2. A despeito das alegações da parte, permanece hígida a tese firmada no Tema 504/STJ, consoante a qual "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" (REsp 1.138.695/SC). Nessa linha: AgInt no REsp 1.370.309/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; AgInt no REsp 2.048.590/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; AgInt no REsp 2.047.184/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/6/2023; AgInt no REsp 2.038.030/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/3/2023. 



    3. Ademais, nos autos do Mandado de Segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2º, da Lei 8.383/1991 e 74, caput, da Lei 9.430/1996, refere-se à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV, porquanto a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do mandamus como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269 do STF. 



    4. Agravo Interno não provido.” (e-doc. 183; grifos nossos).



    11. As decisões proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça transitaram em julgado em 24/05/2024 (e-doc. 190).



    12. Como se pode notar, a matéria versada no recurso extraordinário da União coincide, em parte, com a constante do respectivo recurso especial, o qual veio a ser provido tanto para assentar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores decorrentes dos depósitos judiciais quanto para consignar a impossibilidade de execução por precatório, por se tratar de mandado de segurança (e-doc. 159). Assim, conforme apontado pela embargante, o provimento do recurso especial gerou o prejuízo do apelo extremo interposto pela União.



    13. Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, reformando a decisão anterior (e-doc. 194), julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 127) e, consequentemente, afastar o prejuízo do extraordinário da ora embargante, o qual passo a analisar.



    14. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no qual se conferiu à recorrente Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. “o direito à realização, na seara administrativa, da compensação dos valores indevidamente recolhidos ou, ainda, o exercício da opção pela restituição do referido montante por meio de expedição de precatório”, permitindo-lhe, contudo, a opção pela repetição do indébito via precatório quanto aos valores posteriores à data da impetração (e-doc. 91).



    15. No apelo extremo, a empresa pleiteia “seja reconhecido o direito de a Impetrante receber o indébito tributário, certificado por título executivo judicial formado quando do trânsito em julgado do presente mandado de segurança, pela via da execução judicial com emissão de precatório ou RPV, também em relação aos últimos cinco anos antecedentes à impetração” (e-doc. 134).



    16. Ocorre que as decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União e assentada a impossibilidade de restituição de indébito pela via do precatório (e-docs. 159 e 183), substituíram os pronunciamentos realizados pelo TRF5, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”



    17. Tais decisões transitaram em julgado (e-doc. 190). Desse modo, tem-se que os acórdãos impugnados no apelo extremo da contribuinte não mais subsistem. Mostra-se de rigor, portanto, reconhecer que houve a perda superveniente de objeto do recurso e declarar o respectivo prejuízo.



    18. Ante o exposto, acolho estes embargos de declaração para, aplicando-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, reconhecendo o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 127) e, consequentemente, examinar o apelo extremo da empresa (e-doc. 134), declarando-lhe também o prejuízo, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator